Tribunal: TJMT
Processo: 0037936-31.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037936-31.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (EMBARGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (EMBARGANTE), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO ACIMA DO TETO MÁXIMO NO ÂMBITO RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, é defeso
ao Tribunal, no cômputo geral da fixação da verba honorária, ultrapassar os limites estabelecidos pelo § 2° e 3°, do mesmo dispositivo.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

CLASSE PROCESSUAL:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

NÚMERO DO PROCESSO:
0037936-31.2015.811.0041

EMBARGANTE (S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, e LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

EMBARGADO (S):
LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0037936-31.2015.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 166432655):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – REPACTUAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – AUMENTO SALARIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO IMPREVISÍVEL OU DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – PRECEDENTES DO STJ – REITERADAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO CONTRATUAL POR MEIO DE ADITIVOS COM RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, a repactuação dos contratos administrativos, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato deve ter como fundamento fatos imprevisíveis ou, caso previsíveis, de consequências incalculáveis e, pois, impeditivas da execução do contrato.

2. De acordo com a jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de aumento de salário proveniente de dissídio coletivo não caracteriza fato imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão do contrato administrativo para fins de reequilíbrio econômico e financeiro (STJ - AgInt no RMS: 65937 MT 2021/0064049-9).

3.

A existência de vários aditivos para prorrogação do prazo contratual, com ratificação das demais cláusulas pelas partes, indica a inexistência de sobrecarga capaz de retardar ou impedir a execução do contrato e, consequentemente, o desequilíbrio da equação econômico-financeira estabelecida entre os contratantes”
.

Em suas razões recursais, a embargante LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA justifica a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, com vista à interposição de recurso especial ou extraordinário.

Argumenta que
“
o princípio da
intangibilidade da equação inicial
formulada pelo particular e entabulado com a Administração Pública tem
RAIZ CONSTITUCIONAL
e assim deve ser promovida, em conformidade com o artigo 37, XXI, da Constituição Federal, norma de natureza cogente
”.

Assevera, ainda, que o acórdão embargado diverge de outros julgados proferidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consigna a necessidade de que sejam prequestionados, de forma explícita, o artigo 37, caput, inciso XXI, da Constituição Federal, os artigos

40, inciso XI, 55, inciso III, 58, § 2° e 65, inciso II, alínea d, da Lei n.° 8.666/93, o artigo 101, do Decreto n.° 7.217/2006,
o
artigo 5°, do Decreto n.° 2.271/97, os artigos 111, 114, 442 e 884, do Código Civil, e artigo 489, § 1°, inciso II, III e IV
,
do Código de Processo Civil.

Além dos dispositivos mencionados, os princípios da legalidade, da isonomia, da simetria, da preservação da equação econômico-financeira da fórmula inicial, a cláusula 19ª do Edital, a forma de lei das convenções coletivas do trabalho e dissídios coletivos, e a
“
INDAGAÇÃO DE LICITADO E DA RESPOSTA DO MUNICÍPIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO
”.

De igual forma, pontua que deve ser
“
manifestado sobre o teor do PARECER Nº 19/GABADJ/PGM/2028, da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá, ID 140225712, de 2019, e subsequente APOSTILAMENTO realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá ou Município de Cuiabá, favorável ao ora embargante
” e “
acerca dos documentos novos ora anexados referentes à concessão da repactuação pelo TJMT a empresa embargante
”.

Salienta, por derradeiro, que os honorários sucumbenciais devem observar o tema n.° 1.076 e, por consequência, atribuídos com base no § 3°, do artigo 85, do CPC, o que implica na sua redução (ID. 167878182).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, aduz que o acórdão encontra-se maculado por omissão, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursal (ID. 167902152).

Nas contrarrazões, as partes embargadas postulam pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 168989673 e 169778181).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0037936-31.2015.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum

manteve-se silente quanto à majoração da verba honorária, enquanto a parte embargante LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA visa
a
o prequestionamento explícito das matérias sustentadas em suas razões de apelação.

Com efeito,
o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, contraditório é o acórdão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Sobre o tema, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Ainda, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.
Nesse sentido
, MARINONI e ARENHART lecionam:

"Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Entretanto, a despeito dos arrazoados pela embargante LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, do exame do acórdão, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso. Isso porque a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios visam ao prequestionamento da matéria.

Nesse contexto, pertinente ressaltar que a presença de ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constitui requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria não habilita a sua oposição.

A propósito, colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição" ( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e de outros Tribunais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
”.

(TJ-MT - ED: 00111751820178110000 11175/2017, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017). (Grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO NOVO CPC - INOCORRÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022, do Novo CPC (lei 13.105/15), contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Ausente qualquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que suscitem prequestionamento”
.

(TJ-MT - ED: 00416837820168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/11/2016). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida. Precedentes do C. STJ
. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10324443420218260002 SP 1032444-34.2021.8.26.0002, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. MERO INCONFORMISMO COM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Não prosperam os embargos de declaração quando a pretensão integrativa almeja reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa da parte.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração hão de se ater aos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao menos em um de seus incisos
. (TJPR - 18ª C.Cível - 0008404-29.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 26.10.2020)”

(TJ-PR - ED: 00084042920188160021 PR 0008404-29.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que a solução da lide não passa necessariamente por toda a legislação invocada pela parte e não declinada expressamente no acórdão, porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda a menção explícita dos dispositivos, sendo suficiente que o julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). (Grifo nosso).

Portanto, pelo que se observa, pretende a parte embargante, com a oposição do vertente aclaratório, apenas instaurar nova discussão da matéria, diante do seu inconformismo com o pronunciamento desta Egrégia Câmara, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos
de declaração
.

Nessa conjectura, tratando-se de irresignação da parte com o teor do julgado, esta deverá ser combatida por meio do recurso adequado. Inclusive, nos termos do artigo 1.025, do CPC, não há óbice para eventual acesso às instâncias superiores, na medida em que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos,
in verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

No que se refere à discordância da parte
embargante
quanto aos critérios do arbitramento dos honorários advocatícios, colhe-se que a o pedido sequer merece ser conhecido, uma vez que não foi objeto do recurso de apelação ao qual esta Egrégia Câmara negou provimento, tratando-se, pois, de verdadeira inovação recursal.

Dessa maneira, o pedido formulado pela parte embargante, por não ter sido veiculado no momento oportuno, mostra-se incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA NOS ACLARATÓRIOS DE TESES TIDAS COMO OMISSAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS ANTERIORMENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEIS INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Não deve o Juízo ad quem, em sede de embargos de declaração, se pronunciar sobre questão não ventilada anteriormente, pois ensejaria em inovação recursal, incompatível com os estreitos limites cognitivos dos aclamatórios
.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”.

(N.U 1003275-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– INOVAÇÃO

RECURSAL – ANÁLISE VEDADA –INGRESSO DE SERVIDORA PÚBLICA APÓS PUBLICAÇÃO DA LEI -

DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE NESSA SEARA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1
1.Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a presença de omissão no acórdão.

2.Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. Precedentes
. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.(STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(N.U 1002621-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. A matéria não suscitada anteriormente constitui inovação recursal, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados”.

(N.U 0008309-14.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022). (Grifo nosso).

Assim, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Com relação aos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT,
é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é devida a majoração da verba sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020). (Grifo nosso).

Do exame do processado, vislumbra-se que a sentença foi proferida em 11.05.2022 (ID. 140225705), o recurso de apelação interposto pela parte embargada não foi provido e o magistrado de primeira instância condenou a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, conforme apregoa o artigo 85, § 11, do CPC, é
defeso
ao Tribunal, no cômputo geral da fixação da verba honorária, ultrapassar os limites estabelecidos pelo § 2° e 3°, do mesmo artigo, para a fase de conhecimento,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Desse modo, levando em consideração que os honorários sucumbenciais foram fixados, pelo juízo
a quo
na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa, acima dos limites previstos no § 3°, do artigo 85, do CPC, incabível a sua majoração na seara recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por LUPPA - ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023